Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INSTRUÇÃO COM O TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PLANILHA DE CÁLCULOS. REGULARIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MORA EX RE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO. JUROS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não ser impositiva a instrução do pedido monitório com o documento original da cédula de crédito comercial, impositivo o rejulgamento da matéria, curvando-se ao entendimento do Tribunal Superior e apreciando-se os aspectos sucessivos dos recursos interpostos.
2 – O requisito previsto no inciso I do § 2 o do art. 700 do CPC encontra-se atendido, pois a planilha juntada com a inicial da monitória conteve o detalhamento dos cálculos aritméticos realizados e a devida demonstração dos encargos remuneratórios e moratórios cobrados com a evolução do débito até redundar no saldo final exigido das Rés. Ademais, a alegação de que a planilha é deficiente afigura-se genérica, pois não contém efetiva especificação de algum equívoco verificável na aplicação dos índices cobrados pelo Autor, sendo de destacar que as Rés nem mesmo cumpriram o previsto no § 2o do art. 702, declarando o valor efetivamente devido, bem assim juntando a respectiva planilha demonstrativa.
3 – Afirmando as Rés, mas não comprovando, a contratação de seguro, acertada a rejeição ao pedido de dedução do valor da suposta indenização securitária.
4 – Tratando-se de mora ex re e havendo a condenação encampado o valor contido na planilha de cálculos juntada pelo Autor, em cuja cobrança dos juros de mora incidiu desde a data do inadimplemento da obrigação, a pretensão recursal do Réu de que os juros de mora sobre o valor da condenação devem incidir desde a data de confecção da planilha de cálculos deve ser acolhida, sob pena de furtar-se da incidência dos juros todo o longo período temporal havido entre a confecção da planilha e a citação.
Apelação Cível do Autor provida.
Apelação Cível das rés desprovida.